Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-26.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA DE COLCHÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO VERNÁCULO ESCRITO – FATOS NÃO COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que não restou comprovada nos autos a ocorrência de vício de consentimento quando da aquisição do colchão, mesmo porque as informações relativas ao preço e forma de pagamento do produto estavam descritas no documento

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA DE COLCHÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO VERNÁCULO ESCRITO – FATOS NÃO COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que não restou comprovada nos autos a ocorrência de vício de consentimento quando da aquisição do colchão, mesmo porque as informações relativas ao preço e forma de pagamento do produto estavam descritas no documento entregue à consumidora e, sendo certo que não restou comprovada a sua incapacidade de compreensão do vernáculo escrito e o só fato de se tratar de pessoa idosa não configura vício de consentimento, de rigor a manutenção da r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002258-26.2018.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante
ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado KENKO LIGHT PHOTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-26.2018.8.26.0651 -Voto no 30020
2
VOTO No 30020 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002258-26.2018.8.26.0651
APELANTE: ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS
APELADA: KENKO LIGHT PHOTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
COMARCA: VALPARAÍSO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FERNANDO BALDI MARCHETTI
EMENTA
APELAÇÃO
COMPRA DE COLCHÃO
VÍCIO DE
CONSENTIMENTO

INCAPACIDADE
DE
COMPREENSÃO DO VERNÁCULO ESCRITO FATOS
NÃO COMPROVADOS
MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA
- Tendo em vista que não restou comprovada nos autos a
ocorrência de vício de consentimento quando da aquisição
do colchão, mesmo porque as informações relativas ao
preço e forma de pagamento do produto estavam descritas
no documento entregue à consumidora e, sendo certo que
não restou comprovada a sua incapacidade de compreensão
do vernáculo escrito e o só fato de se tratar de pessoa idosa
não configura vício de consentimento, de rigor a
manutenção da r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
364/373, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Entendeu o i. Magistrado a. quo, que a contratação e compra e venda
de colchão feita entre as partes era lícita, não havendo prova de falsidade do contrato
celebrado, observando que somente erro essencial é que poderia servir de
fundamento para a anulação do negócio jurídico, principalmente por se tratar de direito
disponível. Observou que a testemunha arrolada pela autora não havia presenciado a
compra do colchão, bem como, que a condição da parte ser idosa, por si só não era
suficiente para configurar vício de consentimento e muito menos presunção de
incapacidade para a prática de atos civis da vida cotidiana.
Irresignada, a autora apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-26.2018.8.26.0651 -Voto no 30020
3
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao
argumento de que deve não havia compreendido muito bem o valor do produto que
estava sendo adquirido, confiando no valor baixo das prestações sem se atentar ao
valor total do bem, sendo certo que receberia de brinde uma cama, o que totalizou (R$
15.840,00). Afirmou que um empréstimo em relação ao valor da compra passou a ser
descontado mensalmente de sua aposentadoria, no valor de R$ 110,00, a partir de
junho/17, salientando que a autora é pessoa idosa, que mal sabe assinar o nome, não
tendo sido deixado com ela cópia do instrumento firmado. Alegou que à luz do CDC
era vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, não havendo
correlação entre o valor e o bem. Destacou que o idoso possuía vulnerabilidade
potencializada, podendo ser classificado como consumidor hiper vulnerável
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, conforme se infere se infere dos documentos colacionados
ao bojo do presente, resta claro o número de parcelas (72) e o valor que deveria ser
pago mensalmente para a aquisição do colchão com vibroterapia (R$ 110,00), assim
como o valor cobrado caso o pagamento se desse à vista (R$ 3.800,00), ou se fosse a
prazo em face do financiamento realizado com empresa financeira (R$ 7.920,00),
montante esse inferior aquele mencionado na petição inicial.
Note-se que o documento pelo qual foi formalizado o negócio jurídico
entre as partes (fls. 16), apesar de se tratar de formulário padrão, foi preenchido de
forma manuscrita, apontando todas as informações necessárias a respeito da compra
do colchão, tendo este sido subscrito pela ora apelante, sem nada mencionar a
respeito da cama, nem a título oneroso, tampouco a título gratuito.
Diante desse cenário, não há como concluir que tenha ocorrido vício de
consentimento, na medida em que no documento deixado com a apelante continha
todas as informações necessárias à compreensão do negócio jurídico, sendo certo que
o só fato de se tratar de pessoa idosa não configura vício de consentimento, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-26.2018.8.26.0651 -Voto no 30020
4
salientado no bojo da r. sentença.
Ademais, importante lembrar que em que pese tenha sido alegado que
a apelante mal sabia assinar o nome, nenhuma prova foi produzida nos autos para o
fim de comprovar a referida situação, sendo inviável, portanto, acolher a alegação em
comento à míngua de prova nesse particular.
Neste contexto, oportuno destacar que a prova oral produzida não se
prestou quer para esclarecer as questões atinentes ao alegado vício de consentimento
na celebração do negócio jurídico, quer para amparar a condição de alfabeta funcional
da recorrente.
Por outro lado, a testemunha da ré esclareceu que foi celebrado entre
as partes mais de um negócio jurídico. Primeiramente foi vendido um colchão e dois
meses depois, outros vendedores efetuaram a venda de outros bens (cabeceira, baú,
esteira etc). Observou que após a venda a testemunha entrou em contato com a
apelante que teria afirmado ter ciência das condições de pagamento, inclusive do
número de parcelas e que não tinha defeito nos bens.
Tais alegações, aliás, se coadunam com o extrato de empréstimos
consignados trazidos pela própria apelante, no qual menciona a existência de dois
empréstimos consignados com o intervalo de dois meses entre eles (vide fls. 20/21),
razão pela qual, imperiosa a manutenção da improcedência da demanda.
Acerca dessa temática, aliás, não foi outro o entendimento exarado por
esta R. Câmara em demanda análoga. Vejamos:
Bem móvel Colchão - Compra e venda - Ação de restituição
parcial de valores, com pleito de indenização por danos morais
Demanda de adquirente em face de empresa fabricante Sentença
de improcedência
Manutenção do julgado
Cabimento

Insuficiente prova de que o bem foi adquirido com vício de
consentimento quanto às condições de pagamento - Autora que não
se desincumbiu de comprovar ato ilícito atribuível à ré -
Inteligência do art. 373, I, do CPC. Apelo da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007153-44.2018.8.26.0032; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-26.2018.8.26.0651 -Voto no 30020
5
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
Daí porque, tendo em vista que não restou comprovada nos autos a
ocorrência de vício de consentimento quando da aquisição do colchão, mesmo porque
as informações relativas ao preço e forma de pagamento do produto estavam descritas
no documento entregue à consumidora e, sendo certo que não restou comprovada a
sua incapacidade de compreensão do vernáculo escrito e o só fato de se tratar de
pessoa idosa não configura vício de consentimento, de rigor a manutenção da r.
sentença.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do(a) apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 11% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora